Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado originariamente perante a Turma Recursal dos Juizados Especiais em face de suposto ato ilegal de autoridade que exerce função pública no Departamento da Polícia Federal. Antes da análise da petição inicial, a impetrante postula a homologação de desistência da demanda. É o relatório. De acordo com o art. 485, inciso VIII, do NCPC, o juiz não resolverá o mérito do processo quando homologar o pedido de desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surta os seus jurídicos efeitos, o pedido de desistência e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito. Custas pela Impetrante. Sem honorários. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se e intime-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito